Tribunal: STF
Processo: Rcl 40995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, contra decisão que indeferiu pedido de destacamento de honorários de sucumbência do montante principal de execução em face de pessoa jurídica de direito privado. 
    2. A parte reclamante alega ter havido afronta à Súmula Vinculante 47 (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”). 
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A Súmula Vinculante 47 foi editada após reiterados julgamentos desta Corte no sentido da viabilidade do fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, para satisfação autônoma dos honorários do advogado. A jurisprudência sobre a matéria encontra-se fundada em duas das características da verba honorária: (i) a autonomia do crédito em relação àquele devido à parte patrocinada, por pertencer a um outro titular; e (ii) a natureza alimentar da parcela. Confiram-se, a propósito, as ementas de dois precedentes que deram origem à Súmula: RE 564.132 RG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia; RE 415.950-AgR, Rel. Min. Ayres Britto:
    “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL.
    A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade do fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública de Estado-membro, para pagamento de honorários advocatícios”.
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 
    1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 
    2. Agravo regimental desprovido”.
    6. No presente caso, porém, o reclamante invoca a Súmula Vinculante 47 em execução contra pessoa jurídica de direito privado, a fim de garantir a incidência de privilégio legal na ordem de pagamento de credores quirografários. Ocorre que, apesar de o referido verbete encontrar-se fundamentado na natureza alimentar e autônoma da verba honorária, sua eficácia vinculante foi expressamente limitada às execuções em face da Fazenda Pública, conforme indica a parte final do enunciado, segundo a qual os honorários advocatícios “consubstanciam verba alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor”.
    7. Ausente, pois, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e a súmula invocada.
    8. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, cuja eventual reforma deve ser realizada por processual própria. É que a reclamação não presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória. Sem honorários, porquanto não inaugurado o contraditório. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator